Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708852-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCELO OLIVEIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora ré/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de obrigação de fazer proposta por MARCELO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Por meio da petição ID 167990623 - Pág. 1, a parte autora informa a existência de restrição de financiamento no registro no veículo indicado nos autos. Pede ao réu que proceda à retirada da restrição, já que isso também teria sido objeto do acordo constante dos autos. A parte ré, por sua vez, informa que a obrigação estabelecida em acordo firmado com a parte autora consiste unicamente em dar baixa no contrato de financiamento (ID 169484543 - Pág. 1). Menciona o item VI do acordo e informa que a baixa no contrato de financiamento ocorreu em 17/7/2023. A autora junta aos autos print do Sistema Nacional de Gravame em que consta o gravame de alienação fiduciária. Requer a intimação da parte ré para providenciar a baixa do gravame junto ao DETRAN/DF (ID 170008485 - Pág. 1). O réu se manifestou no sentido de que a instituição bancária estava obrigada apenas a realizar a baixa do contrato de financiamento, e não a baixa do gravame do veículo (ID 177752060 - Pág. 1). Não satisfeito, o autor cita o art. 9° da Resolução 320 de 2009 do CONTRAN, segundo o qual, “Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”. O réu insiste na inexistência de obrigação quanto à baixa do gravame. No entanto, sugere que o autora resolvesse administrativamente a pendência por meio de contato com o Banco Itaucard S/A. O autor reiterou o pedido para que o réu seja compelido a efetivar a baixa do gravame perante o DETRAN/DF (ID 185000635 - Pág. 1). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e a decidir. A lide cinge-se sobre a obrigação da ré a realizar a baixa do gravame fiduciário sobre o registro do veículo objeto dos autos. Sem embargos, a baixa do gravame de alienação fiduciária junto à autarquia de trânsito distrital é obrigação da instituição financeira registrou o referido gravame nos assentamentos do veículo. A esse respeito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Impõe-se ao credor fiduciário o dever de promover a baixa do gravame diante da quitação do contrato. 2. A demora da instituição financeira em promover a baixa de gravame incidente sobre veículo quitado, por período superior ao previsto contratualmente, gera dano moral ao consumidor. No caso, mantido o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. Mantém-se o valor fixado a título de honorários de sucumbência quando sua diminuição implica aviltamento ao trabalho do advogado, por meio da fixação de quantia que não o remunera dignamente. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1427291, 07118083620218070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DECLARADO NULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO, BAIXA DO GRAVAME E ALTERAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO. 1. A baixa do gravame e a exclusão de protesto consistem em procedimentos administrativos simples e ao alcance da instituição financeira. Trata-se de atividade cotidiana das financeiras, não competindo ao juízo a expedição de ofício para esse fim, especialmente no caso em que não se demonstre qualquer razão plausível de que a instituição financeira não possa cumprir as determinações a tempo e modo. 2. No caso do Crédito Direto ao Consumidor - CDC, que consiste em um empréstimo, o veículo fica em nome do comprador/contratante, mas como garantia da dívida, constando, assim, no campo de observações do documento do veículo a alienação fiduciária. 3. A determinação para que o banco promova por seus meios a alteração do registro do veículo que está em nome de terceiro configura obrigação de difícil execução sem o apoio do órgão judicial. 4. Determinada a obrigação para a instituição financeira em retirar o nome do demandante do registro do veículo, em razão da reconhecida nulidade do contrato de empréstimo para aquisição do bem por fraude de terceiro, pertinente se mostra o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao DETRAN para alteração da titularidade do registro do veículo, o que, ao fim, colabora para o encerramento da lide e o alcance da pacificação social entre as partes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1388866, 07238780920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Intime-se, pois, o requerido para promover a baixa do gravame de restrição de alienação judiciária junto ao DETRAN/DF, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Após, intime-se a parte autora para informar se a obrigação foi cumprida, devendo, em caso negativo, expor e requerer o que entender de direito, sob pena de baixa e arquivamento. Por fim, registro ser plenamente cabível a fixação de multa diária como forma de garantia da tutela específica da obrigação no caso em análise nos termos do artigo 537 CPC. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ( ) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” Intimem-se.” (grifos no original) Em suas razões recursais, informa a parte ré que, na origem, a autora/agravada propôs ação declaratória, na qual foi entabulado e homologado acordo entre as partes consistente na baixa do financiamento discutido no processo e pagamento de indenização à parte autora. Narra ter cumprido com sua parte no acordo, contudo, a parte autora/agravada noticiou o descumprimento do acordo e requereu a baixa do gravame perante o órgão de trânsito, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo, que concedeu o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, sob pena de multa cominatória de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Argumenta, em linhas gerais, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; que o prazo para cumprimento da determinação é exíguo, por depender de providencia do órgão de trânsito; e que a multa cominatória é desproporcional ao valor do feito originário, o que causará enriquecimento sem causa da parte adversa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não comprovou a presença dos requisitos da medida assecuratória pleiteada. De início, observo que a decisão agravada não versou sobre tutela de urgência, pois não houve sequer requerimento da parte autora/agravada neste sentido. Dessa forma, eventual ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não invalida os termos da decisão agravada. Em relação às astreintes, sua cominação está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Esta previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a parte ré/agravante, entendo que a decisão agravada que arbitrou a multa cominatória está em consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil, uma vez que foi arbitrada multa proporcional ao valor originário da causa, de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). Igualmente, o prazo de 10 (dez) dias para seu cumprimento, ao menos em primeira análise, se afigura razoável. Por fim, deve-se considerar que o acordo entabulado entre as partes data do dia 27/06/2023 (ID Num. 163502158) e até a presente data não houve a baixa do gravame, de modo que o ora agravante teve tempo mais que suficiente para adotar as providências necessárias para cumprir o acordo. No mais, não se verifica perigo de dano à agravante, decorrente da manutenção da multa na forma descrita na decisão agravada, porquanto ainda não houve determinação ou prática de ato expropriatório em seu desfavor. Assim, não demonstrados os requisitos legais, é necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2024 17:48:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora